Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713026-26.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIAS MARONEZE RECORRIDO: WALDYR LIMA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. O recurso inominado interposto pelo recorrente, ID 46002184, veio desacompanhado da guia de custas processuais, e respectivo comprovante de pagamento, constando tão somente a guia e respectivo comprovante de pagamento do valor referente ao preparo propriamente dito. Por meio da decisão ID 46032177, houve a determinação de intimação do recorrente concedendo-lhe prazo para comprovar que efetuou o pagamento das custas processuais, no prazo de 48 h contados da interposição do recurso sob pena de deserção, com a ressalva de que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo propriamente dito, mas somente a comprovação de que o pagamento já havia sido realizado no prazo legal e não havia sido juntado aos autos. A decisão foi publicada em 27/04/2023, todavia a parte recorrente deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão ID 46408703, sendo proferida a decisão 46429431, tornando deserto o recurso. Em 31/05/2023, o recorrente protocolou petição ID 44071980, noticiando equívoco na orientação recebida por parte de servidores do balcão virtual deste Tribunal quanto a emissão e pagamento da guia de custas e preparo recursal, alegando não poder ser prejudicado, solicitando para tanto nova concessão de prazo para recolhimento e juntada das respectivas guias. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Verifica-se que a decisão ID 46032177 encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 47353441. Mantenho os termos da decisão ID 46429431, por seus próprios fundamentos. Preclusa a decisão, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito